Tribunal: TJBA
Processo: 8000879-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000879-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARTA MARIA COUTO COSTA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EM E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO DA CAPITAL. FACULDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de liquidação individual de sentença coletiva de URV ajuizada contra o Estado da Bahia, declarou de ofício a incompetência territorial do juízo da capital, determinando a remessa dos autos ao domicílio da autora. A Agravante busca a reforma dessa decisão para manter o trâmite na comarca de Salvador, foro de livre escolha. II. Questão em discussão 1. Há uma questão em discussão: saber se a competência territorial em ação de liquidação de sentença contra o Estado da Bahia, proposta no foro da capital, pode ser declarada de ofício pelo juízo em favor do foro do domicílio do autor. III. Razões de decidir 1. O cabimento do Agravo de Instrumento, em face da decisão que declina de ofício a competência territorial, justifica-se pela taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), ante a urgência em evitar a inutilidade do julgamento em sede de apelação e a nulidade de atos processuais. 2. A concessão da justiça gratuita à Agravante é cabível, pois sua condição de aposentada e idosa, somada aos expressivos descontos em seus proventos, configura hipossuficiência para custear o preparo recursal, conforme artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. 3. A escolha do foro da capital para propor ação contra o Estado da Bahia é uma faculdade do autor, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A competência territorial possui natureza relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, em observância à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O precedente invocado pelo juízo de origem para justificar a declinação de ofício da competência foi aplicado de maneira equivocada, pois tratava da competência entre instâncias judiciais (Tribunal de Justiça versus 1º Grau) e não da competência territorial dentro do primeiro grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que declina de ofício a competência territorial, em virtude da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A competência territorial para ações contra o Estado, inclusive liquidações individuais de sentença, é relativa e a escolha do foro da capital constitui faculdade do autor, sendo vedada a sua declinação de ofício pelo juízo." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 52, parágrafo único, 98, 99, § 3º, 1.015, 1.019, I, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo nº 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, Súmula 33; TJ-BA, Conflito de Competência Cível n. 8000777-94.2016.8.05.0219, Relator: GARDENIA PEREIRA DUARTE, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 02/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8000879-45.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MARTA MARIA COUTO COSTA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta